Tribunal: STF
Processo: MS 35510
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO COATOR. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO ACOLHIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESPROVIMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO PELO CNJ. ATUAÇÃO NEGATIVA DO ÓRGÃO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. As deliberações do Conselho Nacional de Justiça que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via mandamental, sob pena de se transformar o STF em instância revisional de todo e qualquer ato administrativo praticado pelo referido órgão de controle. Precedentes do Plenário: MS 27.795 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2014; MS 31.942 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2013; MS 31.896 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2013, e MS 27.764 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013. Precedentes das Turmas: MS 31.606 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.09.2017; MS 32.431 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.04.2016; MS 31.453 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.02.2015. 



    2. In casu, o writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedente Procedimentos de Controle Administrativo e manteve decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de sorte que não alterou, muito menos agravou, a situação jurídica do ora agravante, o que, indubitavelmente, revela hipótese de decisão com nítido caráter negativo.



    3. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).